Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COTA RACIAL. AVALIAÇÃO DE FENÓTIPOS. COMISSÃO EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. ADMISSÃO DE CANDIDATO EM OUTROS DOIS CONCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADOS PELA MESMA BANCA EXAMINADORA EM COTA RESERVADA A NEGROS E PARDOS. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA PARDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 12.990/2014 reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.8.2022 – Informativo n.o 746).
3. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional (ADC 41/DF).
4. Devem ser questionados os critérios de avaliação objetivos adotados no procedimento de heteroidentificação quando o candidato não é considerado negro, embora já tenha sido admitido em outros dois concursos públicos organizados pela mesma banca examinadora em cota reservada a negros e pardos.
5. Consoante posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer sobre o procedimento de heteroidentificação.
6. Apelação não provida. Unânime.